Tribunal: TJMT
Processo: 1023211-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023211-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL - CPF: 056.494.291-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, sobretudo quando atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial
a
“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”
(Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n.o 1008025-10.2022.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o Juízo singular indeferiu a tutela de urgência que visava o fornecimento de medicamento.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese que foi diagnosticada com doença de Crohn (CID-10: K50).

Afirma que sua médica, a Dra. Fernanda Vanessa Pereira de Barros - CRM 7865, prescreveu o medicamento
“
VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)”,

em caráter de urgência, visto que, caso o seu quadro clínico se agrave, terá que se submeter a procedimento cirúrgico.

Entretanto, embora no âmbito do SUS essa medicação seja fornecida para pacientes com “colite” e, embora possua esse diagnóstico, a farmácia de alto custo não lhe disponibilizou o referido medicamento, sob a alegação de que sua enfermidade é a Doença de Crohn, sendo a “colite” apenas uma de suas decorrências.

Sem que tenha condição financeira para arcar com a compra do aludido medicamento, por ser de alto custo, busca a concessão da tutela de urgência para que os Agravados forneçam o aludido medicamento de forma imediata e pelo tempo necessário ao seu tratamento.

No mérito
, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, que negou o pedido para fornecimento do medicamento (id. 150263671).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para
“
a disponibilização do “medicamento VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)”, em favor da parte agravante, imediatamente e sem interrupções, pelo tempo necessário ao seu tratamento.
”

(id. 150883196).

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não restou comprovada a urgência no tratamento demandado (id. 153075156).

Decorreu o prazo legal sem que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentasse contrarrazões (certidão id. 158701664).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, por ser o medicamento essencial para a manutenção da qualidade de vida da Agravante

(id. 160010690).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 31/10/2022, com prazo para manifestação até 10/01/2023, e interposto o recurso em 10/11/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (id. 150263674).

Conclusos por redistribuição (id. 174847688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, foi interposto por
HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual

contra a
decisão que indeferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO,
para fornecimento do medicamento de alto custo
,
nos seguintes termos:

“(...)
É caso de indeferimento da medida
.

Analisando o processo, de acordo com a nota técnica acostada no id. 100207333, não há perigo de dano ou ao resultado útil ao processo com o indeferimento da tutela antecipatória pretendida.

Sendo assim, tendo em vista a inexistência de qualquer urgência ou emergência, em fase de cognição sumária, não há como conceder a medida pleiteada.

(...)

1 – Dessa forma, considerando que
não
restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
INDEFERE
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.
(...).”
(id.
101420901 – autos n.o 1008025-10.2022
). (g.n.)

A Agravante requer a reforma da decisão, para que seja fornecido o medicamento de uso contínuo
“
VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)”
, como postulado e o

recurso comporta provimento.

A hipótese dos autos revela que a Agravante foi diagnosticada com doença de Crohn (CID 10 K-50), necessitando do uso do medicamento específico “Vedolizumabe”, em caráter de urgência, conforme laudo de solicitação, receituário e laudo médico prescrito pela Médica Coloproctologia - Dra Fernanda Vanessa Pereira de Barros - CRM 7865 (id. 150263673 - pp. 52/53 e 56/57), sendo o medicamento disponibilizado em farmácias de alto custo.

Entretanto, como também relatado, trata-se de medicamento fornecido para pacientes com “colite”, enfermidade que acomete a Agravante, porém a farmácia não lhe disponibilizou o medicamento solicitado, ao argumento de que, em verdade, o que lhe acomete a princípio é a “Doença de Crohn” sendo a “colite” apenas uma das suas decorrências.

Entretanto, o parecer técnico do NAT, ao concluir pela inexistência de urgência no uso do aludido medicamento
“
Vedolizumabe
”
(id. 150263674 - pp. 218/221) para o tratamento da Agravante não afasta, por si só, a necessidade da sua obtenção.

Nesse sentido, o então Relator antecessor muito bem decidiu a questão ao deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, ao entendimento de que:

“(...) E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante é portadora da doença de Cronhn (CID 10 K51), em consonância com o laudo médico inserido no ID. 150263673 (pág. 41 e 42).

No referido documento, consta a necessidade do uso do remédio “VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)”, prescrito pela médica, Dr.a Fernanda Vanessa Pereira de Barros, inscrita no CRM-MT n.o 7865, RQE n.o 4848, da seguinte maneira (ID. 147779184 – pág.: 23)

(...)

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é dele, neste caso dela, que se extrai a solicitação em caráter de urgência, conforme se vê mais acima na transcrição da prescrição médica.

Verifica-se, ainda, no parecer do NAT (ID. 100207333 - autos 100207333) que o medicamento “VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)” é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, consoante Portaria Conjunta n.o 14/2017.

(...)

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

(...)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a disponibilização do “medicamento VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)”, em favor da parte agravante, imediatamente e sem interrupções, pelo tempo necessário ao seu tratamento.
(...)
”
(id.
150883196). (negritei).

A outro turno, no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.o 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”

(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Verifica-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJRS. Apelação Cível no 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”

(TJMS. Agravo de Instrumento no 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

No caso dos autos, a Agravante pretende que lhe seja disponibilizado o medicamento de alto custo
“Vedolizumabe - 300 mg
” e, conforme conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NAT,
“(...)

Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde,
sendo de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde
.
”

(id.
150263674 – p. 220).

Conclui-se, portanto, pelos motivos acima explicitados, tratando-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
primeiro
,
ao Ente Estadual, mas não
“somente”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.o 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Passada essa análise e voltando os olhos para o cerne da questão ora debatida no presente Agravo de Instrumento, é indiscutível que, para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista disso e levando-se em conta o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, foi possível vislumbrar a urgência alegada pela Agravante na ação originária, em especial, no laudo médico emitido pela Dra. Fernanda Vanessa Pereira de Barros – Coloproctologia/CRM-MT 7865, em que restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e emergência no tratamento da paciente, ora Agravante, com o medicamento “Vedolizumabe” (id. 150263673 – pp.41/42).

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento (id. 150263674 – p. 220), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...).”
(STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Dessarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício.Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que
, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do
uso
do medicamento “
VEDOLIZUMABE
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja fornecido o medicamento
“VEDOLIZUMABE 300 mg (Entyvio)
para

a Agravante, direcionando o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023